Tribunal: TJDFT
Processo: 0741713-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741713-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ESTANCIA SOLLARIUM REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAN RAMON GRASSIOTI DE SOUSA AGRAVADO: CLEBIS MARTINS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Tendo em vista a decisão de ID no 156413732, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a perda do objeto recursal, a teor do art.10, do CPC. Brasília, DF, em 27 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator